Tribunal: TCU
Processo: 044.502/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Riccelly Naro Guimaraes contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6750/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação em que se examina peça impugnatória denominada "Embargos de Declaração com Pedido de Reconsideração" (peça 585), oposta por Riccelly Naro Guimarães em face do Acórdão 5167/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, em que a representação foi conhecida e considerada procedente, com a aplicação de multas aos responsáveis, Considerando que o autor da peça inicial foi o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE/PB), que apresentou irregularidades relativas ao fornecimento de medicamentos a Unidades de Saúde Básica da Família (USBFs) no Município de Campina Grande/PB; Considerando que o ora recorrente, Riccelly Naro Guimarães, coordenador farmacêutico da secretaria municipal de saúde à época dos fatos, apresenta a referida peça de impugnação em que solicita a reconsideração quanto à multa de R$ 6.000,00, aplicada com base no art. 58, II, da Lei 8.443/1992; Considerando que de acordo com o voto condutor do acordão questionado, com relação ao ora embargante, " constatou-se que ele não apenas levantou os quantitativos de consumo das unidades e solicitou a realização dos processos licitatórios, como afirma. Nas justificativas para a criação dos aditivos, por ele subscritas, consta solicitação expressa quanto aos preços, para 'restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente ", caracterizando sua participação ativa nas compras irregulares; Considerando que em sua breve argumentação (peça 585), o responsável sequer menciona os termos "omissão", "contradição" ou "obscuridade", deixando, portanto, de indicar em que trecho do acórdão teria ocorrido uma das falhas passíveis de correção nesta fase processual; Considerando que essa indicação é imprescindível para que se conheça dos embargos de declaração ( Acórdão 108/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues); Considerando que a apresentação do denominado "Pedido de Reconsideração", que não tem natureza recursal, é possível no processo civil, sendo utilizado para solicitar juízo de retratação pelo julgador, sobretudo nos casos de decisões monocráticas que comportem retratação, conforme o Acórdão 4124/2019-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Bruno Dantas; Considerando que, ainda que se cogitasse a utilização desse instrumento em processo do TCU, mesmo sem previsão legal, isso não seria possível, pois, no caso em exame, foi manejada em face de deliberação de Colegiado de Tribunal, que não está sujeita, portanto, à retratação; Considerando, enfim, que a peça denominada "Embargos de Declaração com Pedido de Reconsideração" (peça 585) não tem o teor de embargos de declaração nem cumpre seus requisitos de admissibilidade; Considerando ainda que a peça também não pode ser recebida como pedido de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno do TCU, em não conhcer dos embargos de declaração opostos por oposta por Riccelly Naro Guimarães em face do Acórdão 5167/2024-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia. 1. Processo TC- Processo 044.502/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Filipe Araújo Reul (XXX.405.774-XX); José Fernandes Mariz (XXX.605.924-XX); Luis Villander Rodrigues de Farias (XXX.252.554-XX); Luzia Maria Marinho Leite Pinto (XXX.777.114-XX); Riccelly Naro Guimaraes (XXX.362.804-XX). 1.2. Recorrente: Riccelly Naro Guimaraes (XXX.362.804-XX). 1.3. Interessado: Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande (24.513.574/0001-21). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Antonio Anastasia 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.9. Representação legal: Itamara Monteiro Leitão (17238/OAB-PB), representando Filipe Araújo Reul; Johnson Gonçalves de Abrantes (1663/OAB-PB), Rebeka Manoella Lins Nunes (22082/OAB-PB) e outros, representando Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande; Angelica da Costa Ferreira (17233/OAB-PB), representando Luzia Maria Marinho Leite Pinto. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.